Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO ROSA BERIGO - CPF: 032.938.921-16 (APELANTE), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), EMERSON ALCANTARA BERIGO - CPF: 851.669.871-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008334-79.2021.8.11.0004

APELO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO ALIMENTAR EM ABERTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL DA PRISÃO CIVIL PARA O DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ALIMENTARES – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pedido do credor, é possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial, se o débito refere-se à dívida antiga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018654-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CREUZA DO CARMO COELHO

AGRAVADO: CLEYTON EBER COELHO, MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA, SOLANGE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MARCOS PAULO ROSA BERIGO de sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença iniciado contra EMERSON ALCANTARA BERIGO.

Explica que em 27.05.2021 ajuizou ação de alimentos em desfavor de Emerson, cuja decisão datada de 27.05.2021 fixou alimentos provisórios em 30% do s.m.

Aduz que, diante da inadimplência da obrigação alimentar, ajuizou cumprimento de sentença em 16.09.2021 pelo rito do artigo 528 do CPC, cuja intimação do devedor para pagar o débito se deu em 09.07.2021.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de prestar alimentos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 165643192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008334-79.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por MARCOS PAULO ROSA BERIGO de sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença iniciado contra EMERSON ALCANTARA BERIGO.

Segundo consta das razões recursais busca o recorrente receber a pensão alimentícia referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021 (Id 158469608, p. 2).

Pois bem. Observa-se que o recorrente buscou pelo Cumprimento de sentença no 1011140-87.2021.8.11.0004 executar os alimentos aqui pleiteados. É o que se observa do despacho inicial proferido em 16.12.2021 na anterior execução,
in verbis
:

“(...)

Assim sendo, estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.o 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput),
cite-se
o
executado
, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual, para pagar o débito em 3 (três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, referente aos meses de
Agosto/2021, Setembro/2021, Outubro/2021 e Novembro/2021
, nos termos do artigo 528 caput do Código de Processo Civil, sob pena de se protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1o do artigo normativo citado e ainda a decretação de sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, sem prejuízo da continuidade do feito sob o rito comum de expropriação de bens.

A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência.

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que devera especificar as medidas coercitivas que intenciona concretizar – mormente em relação ao procedimento a ser adotado, sob pena de arquivamento.

Por consequência,
determino
a intimação do devedor, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1o, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de bens. (...)”.

De notar que naquela execução o recorrente, por meio de petição, datada em 08.08.2022 atualizou o débito, cujo valor de R$5.496,96 foi quitado pelo devedor, ora apelado (Pix, Id 95733743 do respectivo cumprimento e 158469614, p. 3 apelo), razão porque o juízo extinguiu a execução de alimentos e, via de consequência, julgou extinto o presente Cumprimento de sentença por ausência de interesse processual quanto ao pedido de prisão do executado.

Com efeito, nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil e da Súmula 309 do STJ,
'o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.'

No caso, após a confrontação da tese do recorrente (inadimplemento dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021, Id 158469608, p. 2) com o pagamento via Pix (adimplemento dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, Id 158469614, p. 3), extrai-se que a parcela atrasada diz respeito ao mês de
julho de 2021
.

É sabido que a execução ajuizada com o fim de cobrar uma única parcela de alimentos pode autorizar o decreto de prisão, desde que a parcela seja atual, isto é, compreendida entre as três últimas devidas. A execução foi ajuizada em 16.09.2021 e compreende, portanto, o mês de junho e julho de 2021.

Sucede que já se passaram mais de 22 (vinte e dois) meses do inadimplemento da respectiva parcela, o que retira o caráter de urgência para legitimar o decreto prisional. Além disso, não há notícias de inadimplência das parcelas que se venceram na execução e/ou de não pagamento deliberado.

Assim, diante da possibilidade de conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial para assegurar o adimplemento das parcelas alimentares devidas a ser feita pelo credor no juízo de origem, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar seu regular prosseguimento a fim de assegurar o adimplemento das parcelas alimentares devidas.

A respeito:

“É possível a conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial, se o débito refere-se à dívida antiga e as prestações atuais estão sendo pagas. O alimentante insurgiu-se contra a decisão do Juízo a quo que decretou a sua prisão, haja vista decorridos mais de cinco anos sem que fosse providenciado o pagamento de obrigação alimentícia. Para o Relator, a execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal pressupõe que o débito alimentar seja atual. Na hipótese, a dívida é antiga e as prestações atuais estão sendo pagas pelo executado, não mais existindo o caráter emergencial. Ressaltou, ainda, que a prisão do alimentante geraria dano maior ao alimentando, pois este ficaria privado, também, das prestações vincendas. Assim, a Turma concluiu não ser razoável a segregação do executado e determinou o prosseguimento da execução sob o rito da constrição patrimonial”.
(Acórdão n.o 842163, 20140020179936AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 474)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. I - Cabível o julgamento na forma do art. 557 do CPC, em face do entendimento da Câmara sobre a matéria. II - Mostra-se cabível a conversão da forma procedimental do art. 733 para o do art. 732 do CPC, quando resulta inócua a coação pessoal. Sendo cumprida a prisão civil do devedor e persistindo a dívida alimentar, é cabível a conversão da forma procedimental, determinando-se a constrição patrimonial para assegurar o adimplemento das parcelas alimentares devidas. RECURSO DESPROVIDO”.(Agravo, No 70065890667, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-08-2015)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023